Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRODUÇÃO DE PROVA POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. EXIGÊNCIA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Disciplinada nos arts. 344 a 346 do CPC/2015, a revelia caracteriza situação processual em que o réu, embora citado, não contesta a ação. Dentre os principais efeitos da revelia destacam-se: a) a fluência dos prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos a partir da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC/2015); b) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito da causa, caso se produza o efeito material da revelia (art. 355, II do CPC/2015); c) a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor da ação (arts. 341 e 344 do CPC/2015). O réu revel, no entanto, pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, contudo, no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único do CPC/2015), passando, a partir daí, a ser intimado dos atos que forem praticados no processo. Poderá, inclusive, produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno (art. 349 do CPC/2015; Súmula 231 do STF). Isso porque a revelia não significa automático reconhecimento da procedência dos pedidos, pois os fatos não podem se subsumir à regra do direito invocada. Assim é que a revelia não produz efeito material quando: a) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (art. 345, I do CPC/2015); b) o litígio versar sobre direitos indisponíveis (art. 345, II do CPC/2015); c) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato (art. 345, III do CPC/2015); d) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV do CPC/2015). Afinal, incumbe ao autor o ônus da prova mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC/2015) e, para ser acolhida, a pretensão deve estar acompanhada do mínimo de prova que a lastreie.
2. No caso em análise, tanto a celebração do contrato de prestação de serviços de correspondente bancário quanto a exigência da contratação de seguro e garantia no valor constante da apólice são incontroversos. Conforme previsto no contrato, valores de seguro e garantia seriam estabelecidos em “manual" e, pela regulamentação, os parâmetros para cobertura não são estipulados individualmente, mas, sim, escalonados em faixas definidas pela seguradora. Com base nos critérios estabelecidos, é feito o posterior enquadramento de cada correspondente, do que resultou a inclusão da apelante na menor faixa de cobertura admitida. Assim, a pretensão formulada pela autora mostra-se inverossímil e em contradição com prova constante dos autos, autorizando o afastamento do efeito material da revelia.
3. Deixando o correspondente de atender ao estipulado no contrato de prestação de serviços, ou seja, a contratação de seguro, não há qualquer ilicitude no bloqueio do método de acesso efetivado pelo Banco, pois autorizado pelo contrato.
4. Alegação de excesso de garantia também insubsistente, uma vez que, além de expressamente previstas no contrato — aquiescência se circunscreve à liberdade de contratar entre banco e correspondente; não há informação quanto a demais garantias efetivamente concretizadas, de forma a permitir eventual análise da alegada imposição abusiva e onerosidade excessiva, já que inviável o reconhecimento de nulidade em abstrato. Assertivas da apelante que, nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.
5. Não verificada ilicitude no bloqueio do acesso por descumprimento de cláusula contratual, não há que se falar em reparação de danos materiais ou morais. Sentença de improcedência que deve ser integralmente mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.